Tribunal: TJMT
Processo: 1040444-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1040444-66.2023.8.11.0003
APELANTE: BENEDITO DE ALMEIDA BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO INDEVIDO NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Benedito de Almeida Borges, apontando erro material na sentença condenatória, que majorou a pena na fase intermediária sem o reconhecimento de circunstâncias agravantes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve erro material na dosimetria da pena, especificamente na segunda fase, em que a pena provisória foi aumentada sem justificativa legal.
III. Razões de decidir
3. Constatou-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão) e, apesar da ausência de circunstâncias agravantes, houve acréscimo indevido de 3 meses na segunda fase da dosimetria.
4. Diante do erro material, impõe-se a correção, fixando-se a pena definitiva em 1 ano de reclusão, mantido o regime aberto.
5. Nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, sendo a pena inferior a um ano, deve ser substituída por uma única pena restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para readequar a pena privativa de liberdade, fixando-a em 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa no valor unitário mínimo.
Tese de julgamento: "O erro material na dosimetria da pena deve ser corrigido quando houver majoração indevida na fase intermediária, sem o reconhecimento de circunstâncias agravantes."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, § 2o; 59; 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/4/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040444-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO DE ALMEIDA BORGES - CPF: 004.176.341-61 (APELANTE), JASVAN DOS SANTOS MENEZES - CPF: 869.494.621-15 (VÍTIMA), RONALDO PEREIRA (ASSISTENTE), DONIZETE APARECIDO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1040444-66.2023.8.11.0003

APELANTE: BENEDITO DE ALMEIDA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO INDEVIDO NA SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Benedito de Almeida Borges, apontando erro material na sentença condenatória, que majorou a pena na fase intermediária sem o reconhecimento de circunstâncias agravantes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve erro material na dosimetria da pena, especificamente na segunda fase, em que a pena provisória foi aumentada sem justificativa legal.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão) e, apesar da ausência de circunstâncias agravantes, houve acréscimo indevido de 3 meses na segunda fase da dosimetria.

4. Diante do erro material, impõe-se a correção, fixando-se a pena definitiva em 1 ano de reclusão, mantido o regime aberto.

5. Nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, sendo a pena inferior a um ano, deve ser substituída por uma única pena restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para readequar a pena privativa de liberdade, fixando-a em 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa no valor unitário mínimo.

Tese de julgamento: "O erro material na dosimetria da pena deve ser corrigido quando houver majoração indevida na fase intermediária, sem o reconhecimento de circunstâncias agravantes."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, § 2o; 59; 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/4/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1040444-66.2023.8.11.0003

APELANTE: BENEDITO DE ALMEIDA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de BENEDITO DE ALMEIDA BORGES, condenado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, CP] e apenado a 1 [um] ano e 3 [três] meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Sustenta que o juízo singular exasperou a pena intermediária indevidamente, diante da ausência de agravantes em tal etapa dosimétrica. Pede a revisão da reprimenda, para que seja fixada no mínimo legal e substituída por uma restritiva de direitos.

Contrarrazões pelo
provimento
do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1040444-66.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, o caso em apreço trata de evidente
erro material na sentença
, que aumentou a pena na fase intermediária sem que tenha sido reconhecida a existência de nenhuma agravante,
verbis
:

“[...]
4. Dosimetria

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

À culpabilidade é normal ao caso. O acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz leigo na matéria. O motivo do crime é imanente à figura típica. Já nas circunstâncias e consequências do crime nada a considerar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim,
possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis fixa-se a pena base em 01(um) ano de reclusão
.

Não concorrem atenuantes e agravantes
, de modo que
a provisória permanece em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
.

Ausente causas de aumento ou de diminuição
,
fixa-se a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
.

No que tange a pena de multa considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto no artigo 49, do CP, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa, para a qual atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo o dia multa.

Do regime de Pena

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime aberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. [...]”

Embora o erro material em que incorreu o juízo singular pudesse ter sido sanado na origem, com a simples interposição de embargos de declaração, a Defensoria Pública optou por interpor recurso de apelação
.

Nesse sentido:

[...] 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP.
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material
e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. [...]
[EDcl no AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024]

Constata-se, com efeito, a existência de equívoco aritmético na dosimetria da pena, porquanto a pena-base restou estabelecida no mínimo legal de 1 [um] ano de reclusão e, não obstante a ausência de circunstâncias agravantes, sobreveio majoração indevida de 3 [três] meses à reprimenda imposta na etapa intermediária.

Destarte, impõe-se a necessária correção do equívoco, fixando-se a pena definitiva do apelante em 1 [um] ano de reclusão, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a ausência de agravantes e causas de aumento de pena no caso em apreço.

À luz desse panorama, a substituição da pena privativa de liberdade por uma única pena restritiva de direitos revela-se medida impositiva, nos exatos termos do disposto na parte inicial do § 2o do artigo 44 do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de BENEDITO DE ALMEIDA BORGES e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para readequar a pena privativa de liberdade imposta, fixando-a em
1 [um] de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025